Tribunal: TJSP
Processo: 1007971-32.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Moléstia em ombro - Pedido julgado improcedente - Recurso em que se pleiteia, preliminarmente, a conversão do julgamento em diligência, para realização de vistoria ambiental e requisição do Perfil Profissiográfico Previdenciário, e, no mérito, a reforma do julgado - Desnecessidade de estudo mais aprofundado acerca do nexo causal, diante da conclusão

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Moléstia em ombro - Pedido julgado improcedente - Recurso em que se pleiteia, preliminarmente, a conversão do julgamento em diligência, para realização de vistoria ambiental e requisição do Perfil Profissiográfico Previdenciário, e, no mérito, a reforma do julgado - Desnecessidade de estudo mais aprofundado acerca do nexo causal, diante da conclusão do laudo pericial, em que não constatada qualquer redução da capacidade laborativa - Perícia médica judicial bem fundamentada - Incapacidade não verificada, tampouco demanda por maior esforço para o exercício da mesma atividade ou possibilidade de agravamento da lesão em caso de retorno ao trabalho - Lesão mínima que é indenizável desde que haja repercussão negativa na capacidade laboral - Ausência de outros elementos probatórios capazes de infirmar o trabalho pericial - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.